Tribunal: TJDFT
Processo: 0706644-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0706644-14.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV EMBARGADO: JOAO RODRIGUES DE OLIVEIRA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de petição apresentada pelo DISTRITO FEDERAL e OUTRO (ID 27568605) que, após a publicação da Pauta de Julgamento Virtual, com início no dia 28/07/2021 e encerramento no dia 04/08/2021, requereram a retirada do processo da pauta eletrônica, a fim de possibilitar o acompanhamento da sessão a ser realizada por videoconferência. Com base no artigo 123, parágrafo único, do Regimento Interno desta Casa e no artigo 2o, §1o, da Portaria GPR 1848/2016, defiro a retirada do presente processo do julgamento virtual, devendo a Secretaria da Turma providenciar a inclusão em pauta de sessão telepresencial. Ressalto, no entanto, que o julgamento em questão se refere a embargos de declaração, o qual, numa primeira vista, não permite sustentação oral. Intimem-se. Brasília, 26 de julho de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator